Tribunal: TJDFT
Processo: 0753172-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Vistos, etc. No Id n. 67326394 lancei o seguinte despacho: “Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso foi interposto no dia 12/12/2024 enquanto que o preparo foi recolhido em data posterior, ou seja, em 13/12/2024, nos termos da certidão de Id. 67292993. Intime-se, assim, a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, complementando o pagamento já realizado, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024.” A parte agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (id 67399345). É a suma dos fatos. Decido. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação da complementação do pagamento do preparo, conforme determinado no despacho. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.007 e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO DESERTO O RECURSO. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator